Tribunal: CARF
Processo: 15504.001204/2007-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LETICIA LACERDA DE CASTRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-27

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.001204/2007-49
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-009.792 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
01 de dezembro de 2021
Recorrente
CMOS DRAKE MEDICAL LTDA. ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/2002 a 31/10/2004
INCLUSÃO AO SIMPLES. PROVA
É imprescindível que se apresente a prova da adesão, efetiva, do contribuinte, e
sua permanência, no SIMPLES, não bastando suscitar argumentos genéricos
desta condição jurídica.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Letícia Lacerda de Castro - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Leticia Lacerda de Castro, Diogo Cristian Denny
(suplente convocado(a)), Fernanda Melo Leal, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila Aires
Cartaxo Gomes (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário em face do acórdão que julgou parcialmente
procedente o lançamento, reconhecendo a decadência de parte dos créditos tributários, e
mantendo as demais competências, relativas às contribuições sociais devidas à Seguridade
Social, correspondentes à parte da empresa, inclusive as quotas destinadas ao financiamento dos
benefícios concedidos em razão do grau de incapacidade laborativa decorrentes dos riscos
ambientais do trabalho e as destinadas a Terceiros (Salário Educação, INCRA, SENAC, SESC e
SEBRAE).
Os fatos geradores das contribuições apuradas nesta Notificação ocorreram com o
pagamento de remunerações a segurados, conforme verificação e confronto das informações
declaradas pela empresa nas Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia e Informações à
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.001204/2007-49
Fl. 767
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.792 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.001204/2007-49

Previdência Social (GFIP/GRFC/GRFP), e aquelas constantes do Cadastro Nacional de
Informações Sociais - CNIS, além das informações constantes no sistema informatizado,
referentes aos recolhimentos efetuados pela empresa em Guias da Previdência Social - GPS e
Guias de Recolhimento para a Previdência Social - GRPS. O valor referente ao décimo-terceiro
salário foi obtido a partir dos dados constantes das folhas de pagamento específicas desta rubrica
(lançado como competência 13).
Segundo o relatório do acórdão recorrido (fl. 285/286):
As bases de cálculo e as contribuições retidas estão demonstradas no DAD - Analítico
de Débito (fis. 04/19), sendo que a Notificação Fiscal de Lançamento de Débito foi
constituída dos seguintes levantamentos/estabelecimento:
Estabelecimento 71.331.80510001-66
1 - DAL — Diferença de Acréscimos Legais (competências 01/2000, 01/2001 e
07/2001; pagamentos respectivamente em 03/02/2000, 28/11/2002 e 07/08/2001);
2 - GF2 — APURAÇÃO GFIP X GPS N OPTANTE (débito apurado pelo confronto
dos valores recolhidos e as informações da empresa, constantes nos sistemas
informatizados, período de 01 /2002 a 10/2004).
Estabelecimento 71.331.805/0002-47
3 - DAL — Diferença de Acréscimos Legais (competências 10/2003, 13/2003 e
02/2004; pagamentos respectivamente em 11/11/2003, 30/12/2003 e 28/05/2004);
4 - GF2 — APURAÇÃO GFIP X GPS N OPTANTE (débito apurado pelo confronto
dos valores recolhidos e as informações da empresa, constantes nos sistemas
informatizados, período de 02/2002 a 10/2004).
Os fatos geradores .encontram-se demonstrados no RL - Relatório de Lançamentos (fls.
31/38) e a Fundamentação Legal que embasou o lançamento encontra-se discriminada
às fls. 51/54.
A ação fiscal foi precedida do Mandado de Procedimento Fiscal n.° 09415264F00,
datado de 02/08/2007 (fls. 58), com período de apuração de 01/1999 a 10/2004, ciência
em 01/10/2007, e vencimento previsto em 29/11/2007. A documentação para auditoria
foi solicitada por meio do Termo de Início de Ação Fiscal — TIAF, datado de
04/10/2007 (fls. 59/60).
O acórdão recorrido julgou procedente em parte o lançamento, excluindo a parte
alcançada pela decadência e mantendo o crédito retificado, conforme Discriminativo Analítico
do Débito Retificado – DADR, em anexo.
Interposto Recurso Voluntário em que se sustenta unicamente que a Recorrente
encontrava-se enquadrada no SIMPLES no período fiscalizado na presente NFLD (11.2002 a
10.2004), pelo que lhe era garantida a possibilidade do pagamento mensal unificado das
contribuições sociais destinadas ao custeio da Seguridade Social. Assim, pede a nulidade da
autuação.
Consta, à fl. 364, ofício para que tão logo seja concluído definitivamente o
julgamento o crédito tributário, seja oficiado o Ministério Público Federal.
Também consta informação à fl. 370, que consta no sistema Plenus, que a
Recorrente apresentou requerimento de adesão ao parcelamento instituído pelo artigo 1° da
Lei n° 11.941/2009 (fls.369). Entretanto, não apresentou desistência expressa do recurso
administrativo, conforme determina o art. 3° da Portaria Conjunta PGFN/RFB n° 6, de
22/07/2009 (DOU 23/07/2009Seção 1, pág. 43)) no prazo determinado pela Portaria
Conjunta PGFN/RFB n° 13, de 19/11/209 (DOU 20/11/2009, Seção 1, pág. 69).
Fl. 768
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.792 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.001204/2007-49

O julgamento foi convertido em diligência, tendo a Unidade Preparadora
informado:
Em consulta às opções por parcelamentos especiais (fls. 756/757), temos a informar
que, no âmbito da RFB, o interessado aderiu aos parcelamentos de débitos
previdenciários regidos pela Lei no 11.941/2009 e pela Lei no 12.996/2014. No entanto,
tais modalidades foram canceladas devido a não apresentação das informações
necessárias à consolidação do parcelamento.
3. Dessa forma, a NFLD no 37.025.213-6 não foi incluída em parcelamento e encontra-
se na situação aguardando expedição do acórdão (fl. 758).
É o relatório.
Voto
Conselheiro Letícia Lacerda de Castro, Relator.
Conheço do presente recurso, porquanto preenche os requisitos de admissibilidade.
No mérito, sem razão a Recorrente.
Conforme narrado, a única tese levantada na insurgência, é de que a Recorrente
estaria, à data dos fatos geradores – 11/2002 a 10/2004 – enquadrada no SIMPLES.
Todavia, conforme enfrentado pelo acórdão recorrido (fl. 288):
Quanto à alegada adesão da empresa ao Regime de tributação do Simples Federal e
juntada posterior ao prazo de impugnação de provas a respeito, observa-se que tal
alegação e solicitação são descabidas. Ante a consulta procedida no Sistema
Informatizado da Receita Federal do Brasil, em 13 de janeiro de 2009, verificou-se que
a empresa foi excluída do Regime tributário do Simples Federal desde 31/12/2001 (fls.
283).
Constata-se, da consulta procedida, que foram analisados os pleitos da empresa e os
recursos quanto aos indeferimentos de sua adesão ao Simples. E, consultadas as
exclusões do Simples (Atos Declaratórios), todas foram feitas com base na legislação
pertinente, já que ausente pelo menos um dos requisitos legais previstos na Lei n.o
9.317, de 05 de dezembro de 1996.
Compulsando o histórico do SIVEX – Sistema de Vedação e Exclusão do
SIMPLES (fl. 283), constata-se o acerto da decisão recorrida.
Conclusivamente, sem razão a Recorrente, quanto a sua inclusão ao SIMPLES, no
período da autuação, pelo que entendo dever ser mantido o crédito tributário.
Em cumprimento ao pedido, oficie-se o Ministério Público Federal, ante a
constituição definitiva do crédito tributário.
Ante ao exposto, voto em negar provimento ao recurso.

(documento assinado digitalmente)
Letícia Lacerda de Castro

Fl. 769
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-009.792 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.001204/2007-49

Fl. 770
DF CARF MF
Documento nato-digital